Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO – MATÉRIA DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO VERIFICADA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E FUNDAMENTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para anular o acórdão recorrido por ter tratado de matéria diversa daquela discutida nos autos. Anulado o acórdão, deve se proceder a outro julgamento enfrentando as teses discutidas no processo, com substituição da decisão judicial anulada.
2 - Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor requereu o reconhecimento do seu direito ao pagamento do adicional de três décimos sobre o valor de seus proventos, enquanto exerceu a função de militar designado para o serviço ativo, bem como o direito a conversão em pecúnia das férias a que teve direito no período e que não foi usufruída.
3 - A sentença proferida pelo magistrado a quo encontra-se eivada de vício insanável, porquanto composta de fundamentação dissociada dos fatos alegados na inicial e do pedido, o que equivale à sentença sem fundamentação. A sentença tratou do referido período para o cômputo do terceiro decênio de atividade militar e consequentemente a conversão de licença especial em pecúnia. Sentença anulada.
4 – Embargos conhecidos e acolhidos para anular o acórdão recorrido. Recurso inominado da parte autora conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a novo julgamento.